Tribunal: TJSP
Processo: 2201118-27.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Preliminar de nulidade pela falta de intimação da sentença condenatória – Apresentação e apreciação do recurso de apelação – Alegação afastada.
Pedido de absolvição pela insuficiência de provas para a condenação – Provas suficientes da materialidade e autoria – Pleito inatendível.
Desclassificação para tráfico

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Preliminar de nulidade pela falta de intimação da sentença condenatória – Apresentação e apreciação do recurso de apelação – Alegação afastada.
Pedido de absolvição pela insuficiência de provas para a condenação – Provas suficientes da materialidade e autoria – Pleito inatendível.
Desclassificação para tráfico privilegiado, com a incidência do patamar máximo de redução – Comprovação do envolvimento em atividades criminosas – Pedido não acolhido.
Modificação do regime carcerário inicial para o aberto – Impossibilidade – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Inteligência do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP – Alegação não admitida.
Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Quantum fixado da reprimenda não permite – Pedido não atendido.
Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em sede revisional – Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.